Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-55.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007641-55.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CAROLINA PAULA RIBEIRO - CPF: 125.222.146-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Fatos anteriores ao
Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2.

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

3.

Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo n. 1007641-55.2019.8.11.0040 da 4a Vara Civil da Comarca de Sorriso
, ajuizada por AGUAS DE SORISSO S.A, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição intercorrente de crédito constituído pelo ente público no processo administrativo ambiental n. 261230/2012, instaurado em razão do Auto de Infração n. 103374.

Nas suas razões recursais, defende que a extinção é indevida, ao que argumenta a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Defende, ainda, que os honorários sucumbenciais arbitrados são excessivos.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, bem como, de forma alternativa, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões, no id n. 76601025, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença proferida:

“Analisando-se os dispositivos pertinentes do Decreto Estadual no 1.986/2013, ao contrário do que sustenta o
Estado de Mato Grosso
em sua contestação, conclui-se que a legislação previu sim o prazo prescricional para a
conclusão
do procedimento administrativo iniciado para a constituição definitiva do débito oriundo da infração ambiental.

Além da prescrição prescricional de 03 (três) anos, proveniente da paralisação do procedimento pelo órgão estadual competente (art. 19,
§ 2o, do Decreto no 1.986/2013), existe a
prescrição quinquenal intercorrente
, ou seja, a Administração Pública deve
concluir
o procedimento administrativo em até 05 (cinco) anos.

(...)

Como se observa, além
da prescrição intercorrente trienal
(relacionada à eventual paralisação do processo administrativo por mais de três anos), há a
prescrição intercorrente quinquenal
dos procedimentos administrativos ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, relacionada ao prazo para a
conclusão do processo
.

(...)

Ao largo dessas duas modalidades de prescrição intercorrente, há ainda a prescrição extintiva, também de 05 (cinco) anos, que se refere ao prazo para a Fazenda Pública Estadual ajuizar a ação de cobrança (execução fiscal) do crédito em seu favor.

Este prazo prescricional somente tem início após a constituição definitiva do crédito, nos termos da súmula 467 do STJ, e não é objeto de discussão nestes autos.

Assim, considerando que a empresa autora foi notificada do Auto de Infração no 103374 no dia
18/05/2012
(Id. 25723548), ofereceu defesa administrativa em
11/06/2012
(Id. 25723554) e a “decisão condenatória recorrível” foi proferida somente no dia
12/08/2019
(Id. 25723561), portanto, depois de transcorridos mais de 07 (sete) anos em razão única e exclusiva da morosidade administrativa, é evidente a configuração da prescrição intercorrente quinquenal para a conclusão do procedimento, prevista nos arts. 19,
caput
e 20, ambos do Decreto Estadual no 1.986/2013, c/c art. 8o, do Decreto Federal no 20.910/32.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora para
RECONHECER

A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

do crédito constituído pelo Estado de Mato Grosso no processo administrativo ambiental no 261230/2012, instaurado contra a autora.
”

A sentença prolatada reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença, sob o argumento de
“
o magistrado
a quo
entendeu que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, notadamente ente a data da apresentação da defesa administrativa 11/06/2012 e a data em que a Decisão Condenatória Recorrível, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 103.374, foi referendada pela Autoridade Administrativa 12.08.2019.”
(id. n. 76601020 – pág. 4).

Argumenta, ainda, que
“a tese adotada para contagem da prescrição não encontra amparo legal. Isso porque, a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração”
(ID n. 76601020 – pág. 4).

Como colacionado acima, o juízo
a quo
assim fundamentou:
“
Assim, considerando que a empresa autora foi notificada do Auto de Infração no 103374 no dia
18/05/2012
(Id. 25723548), ofereceu defesa administrativa em
11/06/2012
(Id. 25723554) e a ‘decisão condenatória recorrível’ foi proferida somente no dia
12/08/2019
(Id. 25723561), portanto, depois de transcorridos

mais de 07 (sete) anos em razão única e exclusiva da morosidade administrativa,
é evidente a configuração da prescrição intercorrente quinquenal para a conclusão do procedimento, prevista nos arts. 19,
caput
e 20, ambos do Decreto Estadual no 1.986/2013, c/c art. 8o, do Decreto Federal no 20.910/32
”
(grifei).

Após detida análise, denota-se que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicabilidade, uma vez que
a
infração foi supostamente praticada em 2012
e o Auto de Infração n. 103374
lavrado em 20/04/2012
. Inaplicável, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008 (como ocorre com os critérios de intimação), porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (
Lei Complementar Estadual n. 38/1995
), que até então não disciplinava o tema.

Destaca-se que esta Corte sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a
execução
da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008
–
ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, como pontuado pelo juízo
a quo
. Nesse caso, como transcrita na decisão, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional, seja da pretensão punitiva, seja intercorrente.

A teoria da causa madura e a insuficiência probatória.
Superada a questão processual, a teoria da causa madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (artigo 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque, na origem, há argumentos alternativos apresentados no sentido de que não houve degradação.

Anota-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (EREsp 1.318.051/RJ, julgado em 08/05/2019).

Mediante o resultado, prejudicado o pedido subsidiário de análise quanto aos honorários sucumbenciais.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (i) e
determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução em face da necessidade de produção probatória (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022